Tribunal: TJDFT
Processo: 0732850-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de falência, indeferiu quesitos formulados pela Agravante para serem respondidos pelo Perito. Eis o teor da Decisão agravada: “Trata-se de ação de falência. A perícia tem como objeto exclusivamente verificar se a requerida encerrou suas atividades empresarias há mais de dois anos. Assim, a petição da parte autora no sentido que a perícia tem como objetivo demonstrar a fraude e a atividade empresarial da ré por meio dos sócios e de terceiros é incompatível com a prova deferida por este juízo na decisão de ID. 148153424. Nesse sentido, indefiro os quesitos 4, 6, 10 apresentados pela parte autora no ID. 161125277, porque impertinentes para o objetivo da prova. O perito ainda deverá desconsiderar aqueles que não sejam úteis para a conclusão dos trabalhos. Homologo os honorários periciais em R$ 4.725,00 (ID. 156617762). Ficam as partes intimadas para depositarem os honorários periciais. Libere-se 50% do montante ao perito. Após, intime-se o expert para dar início aos trabalhos periciais. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo. Indefiro o pedido do Ministério Público de intimação da parte autora para esclarecer o não ajuizamento da presente ação em desfavor de outras empresas supostamente participantes de grupo econômico, tendo em vista que inexiste no caso litisconsórcio passivo necessário e, neste estágio processual, não há que se falar em ampliação subjetiva da lide.” Dispõe o Código de Processo Civil acerca do cabimento do agravo de instrumento: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." Como se vê, o Código não contempla, para interposição do agravo de instrumento, os casos de indeferimento de quesitos formulados pela parte e a serem respondidos pelo perito judicial. As questões decididas no curso do processo e das quais não caiba agravo de instrumento poderão ser arguidas em sede de apelação, se houver. Ante o exposto, com amparo no art. 932, III do CPC, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Baixas de estilo. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator